Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705940-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL SOUZA GOMES AGRAVADO: ACACIO COSTA SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Miguel Souza Gomes em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido o pedido de nova pesquisa pelo sistema Renajud e o de pesquisa junto à CNIB. Indeferiu, ainda, o pedido de diligência junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), às juntas comerciais (JUCEB, JUCESP e JUCERJA) e Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC). A agravante alega que “a decisão recorrida viola frontalmente o artigo 139, IV, do CPC, que impõe ao juiz o dever de garantir a efetividade da execução, determinando medidas coercitivas necessárias para a satisfação do crédito exequendo”. Aduz que o STJ possui entendimento pacificado sobre a necessidade de utilização dos sistemas eletrônicos de busca patrimonial para garantir a efetividade da execução e evitar a frustração da satisfação do crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão recorrida e determinar a realização imediata das pesquisas patrimoniais solicitadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, CCS, DOI, JUCEB, JUCESP, JUCERJA, CENSEC e COAF. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que os argumentos levantados pelo agravante não se revestem de plausibilidade. A decisão recorrida, ao menos em um juízo prelibatório, mostra-se corretamente fundamentada ao indeferir as diligências e a utilização dos sistemas eletrônicos de busca patrimonial requeridos pelo recorrente. De fato, a recente realização de pesquisa no sistema Renajud, sem a apresentação de elementos que demonstrem a alteração na situação econômica do agravado, obsta nova pesquisa no sistema. Mormente quando “pendentes providências do exequente para a efetivação da penhora do veículo sobre o qual já há restrição de transferência”. Quanto ao indeferimento das demais diligências requeridas, este parece não merecer reforma. Como bem fundamentou o magistrado singular, o agravante pretende utilizar os sistemas para usos diversos dos que foram criados. Ante o exposto, verifica-se que não há probabilidade do direito. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator